Tribunal: TJSP
Processo: 2202278-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no julgado quanto a imposição de multa pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatório – Alegações que denotam intenção de rediscutir matéria já decidida – Não cabimento – O v. acórdão embargado foi claro ao determinar que se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no julgado quanto a imposição de multa pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatório – Alegações que denotam intenção de rediscutir matéria já decidida – Não cabimento – O v. acórdão embargado foi claro ao determinar que se mostrava cabível a aplicação de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2o, do CPC – Uma vez imposta a multa, não cabe ao relator acompanhar o seu adimplemento – Mero inconformismo com a decisão proferida, que não pode ser objeto de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2202278-92.2019.8.26.0000/50001 - Itu - Voto no 09527 - LV
Página 1 de 5
Registro: 2020.0000426291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2202278-92.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Itu,
em que é embargante GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA, é
embargado VITOR KISELIUSKAS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 12 de junho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2202278-92.2019.8.26.0000/50001 - Itu - Voto no 09527 - LV
Página 2 de 5
Voto no 09527
Embargos de declaração no 2202278-92.2019.8.26.0000/50001
Embargante GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
Embargado: VITOR KISELIAUSKAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Inexistência de contradição, obscuridade, omissão
ou erro material no julgado quanto a imposição de multa pela oposição
de embargos de declaração manifestamente protelatório Alegações que
denotam intenção de rediscutir matéria já decidida Não cabimento O
v. acórdão embargado foi claro ao determinar que se mostrava cabível a
aplicação de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 1.026, parágrafo 2o, do CPC Uma vez imposta a multa,
não cabe ao relator acompanhar o seu adimplemento
Mero
inconformismo com a decisão proferida, que não pode ser objeto de
embargos de declaração EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.
Trata-se de novos embargos de declaração
opostos por Gaplan Administradora de Consórcio Ltda., contra o v.
acórdão (fls. 08/12) prolatado em anteriores embargos de declaração,
opostos por Vitor Kiseliauskas, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo embargado em face da embargante, que, por unanimidade de
votos, rejeitou os embargos de declaração.
Alega a embargante no presente recurso (fls. 02/03), em
síntese, que o v. acórdão impôs multa de 0,5% sobre o valor atualizado da
causa, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos
anteriormente opostos. No entanto, assevera que a penalidade, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2202278-92.2019.8.26.0000/50001 - Itu - Voto no 09527 - LV
Página 3 de 5
momento, não foi imposta ao embargado. Aduz que a falta de explicitação de
efetiva imposição de tal encargo justifica os presentes embargos para fazer
constar que o embargado deve cumprir a multa aludida.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inexiste contradição, obscuridade, omissão ou erro
material, pois o v. acórdão apreciou toda a matéria vertida nos presentes
embargos, pronunciando-se com clareza e suficiente fundamentação sobre o
que havia a ser decidido.
No tocante à falta de explicitação de efetiva imposição da
multa pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatório, o
v. acórdão foi claro ao determinar que, nos embargos de declaração pretérito,
se mostrava cabível a aplicação de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil,
conforme o trecho transcrito a seguir:
“Diante do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de
declaração, no presente caso mostra-se cabível a aplicação da multa de 0,5%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil.”
Cumpre ressaltar que, uma vez imposta a multa, não cabe
a este relator acompanhar o seu cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2202278-92.2019.8.26.0000/50001 - Itu - Voto no 09527 - LV
Página 4 de 5
Desta forma, as alegações da embargante denotam
intenção de procrastinar o cumprimento de decisão judicial e não sanar
qualquer defeito que justifique a oposição de embargos de declaração.
Diante do inconformismo da embargante, não são os
embargos de declaração o meio adequado para alterar a decisão. Neste sentido
é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil (Corte Especial, Embargos de Declaração
no Recurso Especial no 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20/04/2.005,
DJU 23/05/2.005)
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não
precisa, necessariamente, citar item por item das argumentações da parte,
bastando que seja adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o
que estiver em sentido contrário.
Assim também é a posição e orientação firmada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
Não há violação ao art. 535, II, do CPC se o acórdão recorrido, ao solucionar a
controvérsia, analisa as questões a ele submetidas, dando ao direito à
interpretação que, sob sua ótica, se coaduna com a espécie. O fato de a
interpretação não ser a que mais satisfaça ao recorrente não tem o condão de
macular a decisão atacada, a ponto de determinar provimento jurisdicional desta
Corte no sentido de anular o julgamento proferido pela instância de origem,
mesmo porque o órgão a quo, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2202278-92.2019.8.26.0000/50001 - Itu - Voto no 09527 - LV
Página 5 de 5
comentários sobre todos os argumentos e preceitos legais listados pelas partes.
(Agravo Regimental no Recurso Especial no 62.424/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2.011, DJe
01/12/2.011)
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração, para manter o v. acórdão, por seus próprios fundamentos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)